Tribunal: TJDFT
Processo: 0740381-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740381-66.2025.8.07.0000 PACIENTE: GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO IMPETRANTE: HELTON FELIX MENDONCA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELTON FELIX MENDONÇA em favor de GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO contra suposto constrangimento ilegal por não ter sido solto após revogação de sua prisão temporária. Narra o impetrante que o paciente se encontra denunciado pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e se encontra detido no Centro de Detenção Provisória da Polícia Civil do Distrito Federal, por força da prisão preventiva decretada no bojo do processo de autos eletrônicos n. 0724705-12.2024.8.07.0001. Afirma que a segregação cautelar “foi convertida em prisão temporária em sede de audiência de custódia” (ata de id 244014003, autos eletrônicos 0738820-04.2025.8.07.0001). Relata que o Ministério Público se manifestou pela revogação da prisão temporária, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores (conforme id 247459723, autos de n. 0723650-26.2024.8.07.0001). Alega que o pedido restou deferido pelo Juízo (decisão de id 247581645), mas que, até a presente data, a 5a Vara de Entorpecentes não expediu o respectivo alvará de soltura, estando, portanto, demonstrada a ilegalidade da prisão. Sustenta que o constrangimento ilegal é manifesto, uma vez que a prisão temporária do paciente já se encontra revogada desde o dia 26/08/2025, razão pela qual requer a concessão da liminar, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar para “revogar definitivamente a prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP”. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, porque, ao contrário do que alega a Defesa, não há pronta evidência de constrangimento ilegal. Como se verifica, a Defesa traz argumentação confusa e ardil no sentido de induzir esta Relatoria a erro quanto à espécie de prisão cautelar ora em vigor em face do paciente. Com efeito, ao trazer as afirmações a seguir, a Defesa tenta induzir ao entendimento de que a prisão preventiva teria sido “convertida” em prisão temporária. Vejamos (petição id 76453239, p. 1): Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que o paciente se encontra detido no Centro de Detenção Provisória da Polícia Civil do Distrito Federal, por força da prisão preventiva decretada no bojo do processo de autos eletrônicos no 0724705-12.2024.8.07.0001, decisão de ID 232101174, ANEXO II). A sobredita segregação cautelar foi convertida em prisão temporária em sede de audiência de custódia (ata de ID 244014003, autos eletrônicos 0738820-04.2025.8.07.0001 ANEXO III). No entanto, cuidam-se de prisões diversas, estabelecidas em diferentes autos e em diferentes momentos processuais. Vejamos. Na data de 08/04/2025, o Juízo natural, da 5a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos n. 0724705-12.2024.8.07.0001 (id 232101174), decretou a prisão temporária do ora paciente e de outros investigados, além de autorizar, na mesma ocasião, a busca e apreensão nos endereços dos acusados. Como se sabe, nos termos da Lei no 7.960/1989, a prisão temporária tem como objetivo acautelar o inquérito policial, e pode ser decretada quando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, que estão materializados no art. 1o da referida lei. Na sequência, em 24/07/2025, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, e somente então, tendo o paciente GERARDO sido flagrado tendo em depósito vários entorpecentes para difusão ilícita, é que fora preso em flagrante. Em seguida, na audiência de custódia realizada em 25/07/2025, é que GERARDO teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (Processo n. 0738820-04.2025.8.07.0001, ata de id 244014003). Posteriormente, no bojo dos autos do IP n. 0723650-26.2024.8.07.0001, na data de 26/08/2025, é que houve a revogação da prisão temporária, (que tinha sido deferida em 08/04, para acautelar o inquérito), tendo ocorrido em favor de todos os acusados. Nesse contexto, resta evidente que a revogação da referida prisão temporária não trouxe (e não traz) qualquer repercussão na legalidade e regularidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente GERARDO como garantia à ordem pública, em razão de sua reincidência específica e reiteração delitiva. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos processuais para a manutenção da prisão preventiva. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, quando os aspectos suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator